Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ACÓRDÃO CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. SUPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SOBRE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS COMUNS. MEAÇÃO. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRÉVIA DISCRIMINAÇÃO DOS BENS COMUNS E PARTICULARES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSENTES. ALEGAÇÕES DE FRAUDE. NÃO COMPROVADAS. RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RESERVA DA MEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Acórdão que julgou os presentes embargos de declaração foi cassado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Eminente Ministro Relator em Agravo em Recurso Especial, que o julgou omisso e determinou o retorno dos autos a esta instância para exame das questões suscitadas pelo embargante.
2. No que diz respeito a pedido de realização de bloqueio via SISBAJUD de metade dos valores depositados em contas bancárias de titularidade da companheira do executado, não se mostra possível, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão no casamento, na execução podem ser levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge a metade do preço alcançado.
2.1. Não se pode considerar que os valores depositados em conta do cônjuge são de propriedade comum do casal. Embora qualquer dos cônjuges tenha direito à meação ou partilha de tais valores, este não é um efeito imediato, mas apenas expectativa de direito durante o desenrolar do matrimônio ou da união estável.
2.2. Não havendo elementos robustos para se reconhecer a fraude na utilização da conta bancária da companheira do executado, incabível a determinação de penhora de todo o valor ali depositado.
2.3. O bloqueio indiscriminado de valores em contas bancárias de titularidade da companheira do executado não se mostra uma medida consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser indeferida.
3. Restando demonstrado nos autos que o executado mantém união estável, conforme registrado em escritura pública, e que o veículo foi adquirido onerosamente na constância da união estável, configurando bem comum, resta possível a determinação de penhora e alienação do bem.
3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no regime de comunhão parcial de bens, é possível a penhora de bens comuns indivisíveis para satisfazer a dívida particular de um dos cônjuges ou companheiros, reservando-se ao outro a metade do preço da arrematação, a título de meação. Precedentes.
4. Apreciados os argumentos do embargante e acolhidos em parte, restam supridas as omissões apontadas na fundamentação do acórdão
5. Recurso parcialmente provido. Acórdão reformado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.